Tribunal: TJDFT
Processo: 0735460-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735460-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: ISRAEL CARDOSO DOS SANTOS D E C I S Ã O D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DAYCOVAL S/A em face de ISRAEL CARDOSO DOS SANTOS, ante decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0732167-54.2023.8.07.0001, concedeu tutela provisória de urgência de natureza cautelar para determinar a suspensão da exigibilidade dos empréstimos consignados oriundos dos contratos 50-011667053/22 e 50- 011667053/22, nos valores de R$ 22.525,00, com parcela de R$ 570,00, cada, fixando o prazo de 10 (dez) dias para que os réus comprovem a cessação dos descontos, contados da intimação, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, até o limite, por ora, de R$ 30.000,00, sem prejuízo de eventual recrudescimento, nos seguintes termos (ID 167474410 na origem): Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum proposta por ISRAEL CARDOSO DOS SANTOS em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A e CRED FORT CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, partes qualificadas nos autos. O autor alega que no mês de outubro de 2022, recebeu ligação de representante da segunda ré, oferecendo um cartão de crédito com diversas vantagens, o que foi aceito. Diz que embora nunca tenha recebido o cartão, no dia 04 de outubro de 2022, foi surpreendido com um depósito no valor de R$ 22.252,00, realizado pelo primeiro réu, na conta 01.004207-5 (Bradesco). Noticia que ligou para segunda ré, informando que não pediu o empréstimo, mas tão somente o cartão de crédito, sendo orientado a devolver o valor para o primeiro réu, o que foi feito. Acrescenta que no dia 05 de outubro de 2022, foi surpreendido, mais uma vez, com outro depósito, no valor de R$ 22.252,00, realizado pelo primeiro réu. Narra que mais uma vez, entrou em contato com a segunda ré, recebendo a informação de que deveria devolver a quantia. Afirma que mesmo após a devolução dos valores, começaram ser ser lançadas, em seu contracheque, as parcelas dos dois empréstimos, no valor de R$ 570,00 cada, totalizando R$ 1.140,00. Reforça que nunca teve contato com o primeiro réu e que nunca solicitou empréstimos. Aduz que registrou boletim de ocorrência policial. Tece considerações jurídicas. Requer a concessão da gratuidade da justiça e de tutela provisória de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos lançados em seu contracheque, referentes aos contratos no 50.011667053/22 e 50-011667053/22, ambos no valor de R$ 22.252,00, com parcelas no valor de R$ 570,00, cada. Pede, ao final, a confirmação da tutela provisória, a declaração de nulidade dos referidos contratos, a condenação dos réus a restituírem os valores pagos indevidamente (R$ 7.980,00), na forma dobrada (R$ 15.960,00) e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 25.000,00. É a síntese. Fundamento e decido. Da gratuidade da justiça Deve, inicialmente, o benefício da gratuidade da justiça ser deferido ao autor, pois de acordo com o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural, tal como verificado no caso. Além disso, a declaração do autor é corroborada pelos documentos acostados aos autos, já que recebe benefício previdenciário mensal no valor de R$ 3.415,46. Da tutela provisória Para concessão da tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar), conforme se infere do art. 300 do CPC. No caso, encontram-se presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência de natureza cautelar. A probabilidade do direito invocado pelo autor é verificada a partir da leitura do documento de ID 167385127, que aponta o lançamento de dois empréstimos consignados em seu contracheque, com parcelas mensais de R$ 570,00 cada, bem como do documento de ID 167385125, que a registra a devolução, pelo autor, de dois depósitos efetuados nos valores de R$ 22.252,00 cada. Portanto, não se divisa, em linha de princípio, justificativa para lançamento dos descontos impugnados em seu contracheque. Outrossim, dispõe o art. 39, III, do CDC, que "é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço". Ademais, o art. 51, IV, do CDC, estabelece que "são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade". O risco ao resultado útil do processo também restou demonstrado, havendo, assim, a necessidade da imediata suspensão da exigibilidade das mencionadas parcelas, uma vez que incidem sobre benefício previdenciário mensalmente pago pelo INSS ao autor, verba esta que possui natureza alimentar. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade da justiça em favor do autor, DEFIRO, também, o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar para determinar a suspensão da exigibilidade dos empréstimos consignados oriundos dos contratos 50-011667053/22 e 50- 011667053/22, nos valores de R$ 22.525,00, com parcela de R$ 570,00, cada. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para que os réus comprovem a cessação dos descontos, contados da intimação, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, até o limite, por ora, de R$ 30.000,00, sem prejuízo de eventual recrudescimento. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) Ré(s), para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da consulta neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser realizada em até 10 dias corridos, contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270/CPC c/c arts 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. A presente decisão tem FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJE para o réu, pois devidamente cadastrado. Int. O Agravante aduz que houve a devida contratação dos empréstimos, que o Agravado recebeu em sua conta duas vezes a quantia de R$ 21.252,00 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais), totalizando um montante de R$ 42.504,00 (quarenta e dois mil, quinhentos e quatro reais), sendo o valor devido. Alega, ainda, que a multa por descumprimento deve ser fixada por evento, insurgindo-se, ainda, em face do valor, bem como em relação ao prazo de dez dias para o cumprimento da decisão. Requer, enfim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, sob a alegação de que há probabilidade do direito vindicado. Requer sejam as intimações realizadas em nome da advogada Ignez Lucia Saldiva Tessa, OAB/SP 32.909, sob pena de nulidade. É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único do CPC, tempestivo e teve as custas do preparo recolhidas (ID 50554259). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Recebo o recurso. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Muito embora o Agravante argumente que o Agravado pactuou livremente o contrato, esse é um ponto controvertido e que demanda dilação probatória, cuja prova não é vencível apenas pela alegação do Agravante, que não trouxe aos autos maiores elementos que demonstrem a celeuma na contratação do cartão de crédito com margem consignável. Assim sendo, o direito vindicado é opaco. Ao menos nesse primeiro momento de apreciação sumária, devendo ser prospectado na origem. Por outro lado, a possibilidade abstrata de ser compelido ao pagamento de multa não constitui, ao menos por agora, prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que se trata de evento condicionado ao descumprimento de decisão judicial, de modo que, até o presente momento, não subsiste a temeridade invocada, conquanto o Agravante cumpra o que foi determinado pelo juízo, como medida a assegurar a efetividade da medida concedida na origem. Aliás, diante da situação do Agravado, delineia-se perigo in mora reverso, na medida em que está sendo constrito patrimonialmente em face de uma situação sob a qual paira incerteza. Por tais razões, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Em relação ao pedido para que as intimações realizadas em nome da advogada Ignez Lucia Saldiva Tessa, OAB/SP 32.909, sob pena de nulidade, DEFIRO, com as ressalvas do sistema do PJe. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2023 14:59:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador